Tribunal: TJBA
Processo: 8002406-41.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002406-41.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARMEM DE JESUS SANTOS Advogado(s): ALAN CORDEIRO BORGES APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E REGISTRAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. PROVA INSUFICIENTE. CERTIDÃO DE BATISMO COM DIVERGÊNCIA DE PRENOME. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por CARMEM DE JESUS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Jequié, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Retificação de Registro Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora pleiteou a retificação da data constante em seu registro de nascimento, de 04 de março de 1967 para 03 de maio de 1965, alegando erro material no assento registral. Para fundamentar o pedido, apresentou certidão de batismo que indicaria a data que reputa correta. Em audiência, diante da impossibilidade de obtenção direta do documento, foi determinada a expedição de carta precatória para obtenção da certidão junto à Vara Cível de Poções/BA, diligência posteriormente cumprida por Oficial de Justiça, que confirmou a existência do registro no livro de batistério. A sentença entendeu, contudo, que a certidão apresentada constituía prova isolada e insuficiente para comprovar o alegado erro, razão pela qual julgou improcedente o pedido. Inconformada, a autora interpôs apelação alegando erro de fato, omissão na apreciação da prova produzida judicialmente e indevida inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a certidão de batismo obtida por diligência judicial, mesmo diante de divergência no prenome constante do documento, possui força probatória suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do registro civil e autorizar a retificação da data de nascimento. III. Razões de decidir 3. A retificação de registro civil, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/73, exige demonstração segura e inequívoca do erro constante do assentamento registral, a fim de afastar a presunção de veracidade e autenticidade que reveste os registros públicos. 4. No caso concreto, embora a certidão de batismo tenha sido obtida mediante diligência judicial e indique data diversa daquela constante do registro civil, o documento apresenta divergência quanto ao prenome da pessoa batizada, registrado como “Carmosina”, enquanto a apelante se identifica como “Carmem”. 5. Tal inconsistência compromete a identificação inequívoca da pessoa a que se refere o documento religioso, enfraquecendo sua força probatória para comprovar erro no registro civil. 6. A certidão de batismo, desacompanhada de outras provas robustas e diante da divergência de identificação, não possui idoneidade suficiente para afastar a presunção de veracidade do registro civil. 7. Não se verifica erro de fato, omissão relevante ou cerceamento de defesa na sentença recorrida, pois o conjunto probatório foi considerado insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, ônus que incumbia à autora nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A retificação de registro civil exige prova robusta e inequívoca do erro no assentamento registral. Certidão de batismo desacompanhada de outros elementos probatórios e com divergência quanto à identificação da pessoa não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do registro civil. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.015/73, art. 109; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 489, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: precedentes sobre a insuficiência de prova isolada para retificação de registro civil. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002406-41.2019.8.05.0141. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA